Tribunal: CARF
Processo: 10166.727879/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727879/2016-77
ACÓRDÃO
2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO C. DA CUNHA CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que
resta caracterizado pela comprovação dos autos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do
sujeito passivo de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador
pelo Fisco, visando o recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em Belém (PA), consubstanciada no Acórdão no 01-33.746
(fls. 510/529), a qual, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, mantendo parcialmente o crédito tributário em litígio.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos ocorridos até aquela decisão.
Do procedimento fiscal
Trata o presente processo do Auto de Infração lavrado contra ETIKA – COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, CNPJ 13.807.46/0001-68, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas
às contribuições sociais previdenciárias de responsabilidade da empresa,
destinadas à Seguridade Social, inclusive aquelas destinadas ao financiamento do
beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre os
valores das remunerações pagas aos segurados.
Como resultado da ação fiscal foi procedida, ainda, exclusão de oficio da empresa
do Simples Nacional com efeitos a partir de 13/06/2011, tendo em vista a
fiscalizada ter incorrido nas seguintes hipóteses de exclusão:
- falta de comunicação de exclusão obrigatória;
- constituição da PJ por interpostas pessoas;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
3
- prática reiterada de infração à Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006;
- descumprimento reiterado da obrigação de emitir documento fiscal de venda ou
prestação de serviço;
Além da ETIKA – COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, CNPJ
13.807.416/0001-68, como sujeito passivo, foram incluídos, na qualidade de
responsáveis solidários, os contribuintes abaixo relacionados:
Responsabilidade Solidária de Fato:
- REZENDE & REZENDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ
04.025.435/0001-41;
- GREEN SERVICE COMÉRCIO ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA – ME, CNPJ
10.682.793/0001-20;
- ETC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ
13.433.527/0001-51, CNPJ 13.433.527/0001-51;
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto:
- FRANKLIN FREDERICK ANTÔNIO DE REZENDA, CPF 866.763.771-87;
- ANDRESSA MICHELE DA COSTA REZENDA, CPF 968.987.981-20;
- AUGUSTO CÉSAR DA CUNHA CARVALHO, CPF 444.136.291-91;
No curso da ação fiscal, foram apuradas os fatos abaixo relacionados, conforme
exposto no Relatório Fiscal de fls. 43 a 125:
• A ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal ocorreu em 20/04/2016;
• Em 04/05/2016, o contribuinte comunicou a exclusão obrigatória do Simples por
excesso de receita bruta, a partir de 01/01/2014;
• A empresa apresentou desde o início de suas atividades, em 13/06/2011, as
Declarações Anuais do Simples Nacional/DASN, os Programas Geradores do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional/PGDAS, as Declarações de
Informações Socioeconômicas e Fiscais/Defis, os Programas Geradores do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório/PGDAS-D, com
valores totalmente incorretos, conforme abaixo resumido:
EXERCÍCIO 2011
1. PGDAS meses 06 a 12: receita igual a R$ 0,00 em todos os meses;
2. Não houve emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional/DAS;
3. Em 21/05/2016 tanto a DASN quanto os PGDAS foram retificados, informando
receita igual a R$ 1.435.367,61;
EXERCÍCIO 2012
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
4
1. A pessoa jurídica, originalmente, informou na Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais/DEFIS, referentes ao ano-calendário 2012, ter
permanecido sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional,
financeira ou patrimonial;
2. No Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional/PGDAS-D, a receita bruta de todos os meses do ano-calendário 2012
foram declaradas como zero (R$ 0,00);
3. Em 21/05/2016 os PGDAS-D foram retificados, informando receita bruta no
valor total de R$ 3.583.058,83. A DEFIS não foi retificada;
4. Não houve emissão de notas fiscais;
5. Contabilidade entregue em 25/05/2016 apura receita de R$ 3.584.370,14;
EXERCÍCIO 2013
1. Receita total informada mediante PGDAS-D originais: R$ 1.928.818,64;
2. Receita total informada mediante PGDAS-D após retificação em 21/05/2016: R$
4.450.037,10;
3. Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas/Nfe no valor total de R$ 1.928.818,64;
4. De acordo com a contabilidade entregue em 25/05/2016, a receita total
auferida em 2013 remonta a R$ 4.450.037,10;
EXERCÍCIO 2014
1. Receita total informada mediante PGDAS-D originais: R$ 556.949,29. Não houve
retificação dos PGDAS-D;
2. Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas/Nfe no valor total de R$ 514.313,44;
3. De acordo com a contabilidade entregue em 25/05/2016, a receita total
auferida em 2013 remonta a R$ 4.515.693,17;
• As Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações a Previdência Social/GFIPs
relativas aos três anos-calendário fiscalizados, 2012, 2013 e 2014, apresentadas
pela empresa, informaram o CNAE preponderante como 8121400 - Limpeza em
prédios e em domicílios. Contudo, a empresa infringiu o anexo IV da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, pois, nesse caso deveria
declarar-se como não optante e recolher a contribuição patronal e o RAT;
Além do acima exposto, a autoridade fiscal autuante considerou que a empresa
fiscalizada e as demais empresas arroladas como responsáveis solidárias formam
um grupo econômico, com constituição de pessoa jurídica por interpostas
pessoas, em função dos fatos relatados nas fls. 45 a 47, dentre os quais estão os
abaixo listados:
• Os sócios da ETIKA Comércio de Produtos de Limpeza Ltda – ME, Franklin
Frederick Antônio de Rezende e Andressa Michele da Costa Rezende,
transferiram, em 21/06/2016, a empresa para Augusto César da Cunha Carvalho
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
5
que, por sua vez, já foi sócio da PJ Green Service Comércio Asseio e Conservação
Ltda - ME;
• Augusto César da Cunha Carvalho é cunhado de Franklin Frederick Antônio de
Rezende pois que casado com a irmã deste, Cyntia Aparecida Rezende;
• O casal Augusto César da Cunha Carvalho e Cyntia Aparecida Rezende,
juntamente com a mãe desta, Ilza Alves Rezende, são sócios da Green Service
Comércio Asseio e Conservação Ltda – ME;
• Cyntia Aparecida Rezende já foi empregada da empresa Rezende & Rezende
Materiais de Construção Ltda – ME, da qual é sócio seu irmão Franklin Frederick
Antônio de Rezende;
• O casal Franklin Frederick Antônio de Rezende e Andressa Michele da Costa
Rezende são sócios da empresa ETC Comércio de Materiais de Limpeza e
Construção Ltda – EPP;
• Augusto César da Cunha Carvalho consta, desde 2011, como responsável legal
pela empresa fiscalizada;
• Que as empresas ETC Comércio de Materiais de Limpeza e Construção Ltda –
EPP e Rezende & Rezende Materiais de Construção Ltda – ME têm mesmo nome
fantasia (Minas Vidro) e funcionam no mesmo endereço;
• Tanto a empresa fiscalizada quanto as arroladas como responsáveis solidárias
têm mesmo contador, Sr. ELSO FERREIRA DE MELO;
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificados, todos os sujeitos passivos arrolados, embora
separadamente, apresentaram impugnação, nos termos abaixo:
1 DOS EX-SÓCIOS FRANKLIN FREDERICK ANTÔNIO DE REZENDE E ANDRESSA
MICHELE DA COSTA REZENDE
Alegam os impugnantes que:
- após tomar ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal/TIPF, o sujeito
passivo (ETIKA - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) realizou, em
maio/2016, procedimentos tais como comunicação de exclusão do Simples,
retificação de declarações e entrega dos livros contábeis dos anos-calendário sob
fiscalização;
- Que a autoridade tributária não questionou os valores lançados, utilizando-os
como base para o lançamento de ofício;
1.1 QUANTO À ESPONTANEIDADE
- que a empresa fiscalizada, a partir de maio de 2016 realizou todos os
procedimentos tendentes à regularização fiscal, realizando o lançamento dos
valores faturados no período da fiscalização, trazendo efeitos concretos no que se
refere aos demais tributos incidentes sobre a receita e sobre o faturamento, o
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
6
que permite a aplicação das benesses da espontaneidade de que trata o art. 138,
do CTN, nesse particular;
- citando o parágrafo único do art. 138 do CTN, que o que está fora do âmbito da
fiscalização (contribuições previdenciárias) pode ser afeto pela espontaneidade;
- que a empresa realizou os lançamentos devidos, após a identificação dos erros,
gerando crédito a favor da União;
1.2 QUANTO À EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EXSÓCIOS:
- que a pessoa jurídica foi adquirida, em 21/06/2016, pelo Sr. Augusto César da
Cunha Carvalho; - que a aquisição transfere ao adquirente as obrigações
tributárias na forma e nos limites do art. 133 do CTN;
- que o adquirente continuou a executar as mesmas atividades, utilizando o
mesmo endereço comercial e sob a mesma razão social, bem como que tinha
pleno conhecimento de todos os débitos existentes, incluindo o passivo tributário,
e se responsabiliza pessoalmente pelo pagamento;
- que, antes dos ex-sócios deixarem a sociedade, foram apurados e lançados os
valores devidos a título de tributos, os quais foram considerados nas negociações
de venda da empresa;
- que o fato de a pessoa jurídica fiscalizada ter declarado zero em suas obrigações
acessórias (DASN e PGDA) comprova, apenas, dificuldade financeira e o
conseqüente inadimplemento da obrigação principal, mas prova sua boa-fé
através das retificações das declarações, constituindo crédito tributário contra si
independentemente de lançamento de ofício;
- que os erros identificados em 2016, após o inicio da fiscalização, se deram em
razão de toda a estrutura financeira da empresa, implicando, inclusive, na
mudança do contador responsável pelas comunicações junto à administração
tributária;
- que a empresa fiscalizada reviu seus próprios atos, retificou as declarações com
vistas a confessar a existência dos débitos dali provenientes e que não o fez antes
por total impossibilidade de pagamento, em razão da grave situação financeira
que as empresas enfrentam atualmente e, ainda, que declarou zero porque não
tinha como efetuar os pagamentos, mas não deixou de cumprir obrigação
acessória;
- que o ato de aquisição da empresa pelo novo sócio não apresenta qualquer tipo
de irregularidade passível de caracterizar alguma forma de impedir ou mesmo
dificultar o recebimento dos tributos devidos pela Fazenda Nacional;
- que não existem elementos suficientes e aptos a comprovar a prática, pelos ex-
sócios, de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto;
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
7
- que não existem registros de que os ex-sócios prosseguiram na exploração das
mesmas ou de qualquer outras atividades;
1.3 QUANTO À MULTA QUALIFICADA
- que a autoridade fiscal tomou por base a falsa premissa de que a contribuinte
teve a intenção de omitir ou alterar o fato gerador da obrigação tributária, mas
não apresentou nenhuma prova de que isso tenha ocorrido;
- que para a caracterização do tipo há que estar presente a figura do dolo
específico, caracterizado pela intenção manifesta do agente de omitir dados,
informações ou procedimentos que resultam na diminuição ou retardamento do
atendimento ao dever tributário;
- que ao se comparar os fatos ocorridos em concreto com os conceitos trazidos à
colação, não pode prevalecer a aplicação da multa majorada, por não se
ajustarem os fatos descritos à hipótese legal;
Por fim, requer que a impugnação seja acolhida para excluir a responsabilidade
tributária dos ex-sócios, Franklin Frederick Antônio Rezende e Andressa Michele
da Costa Rezende, bem como o cancelamento da multa qualificada.
2 DA PESSOA JURÍDICA ETIKA – COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA – ME E DO ATUAL
SÓCIO AUGUSTO CÉSAR DA CUNHA CARVALHO
Alegam os impugnantes acima citados:
2.1 QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS EX-SÓCIOS FRANKLIN
FREDERICK ANTÔNIO DE REZENDE E ANDRESSA MICHELE DA COSTA REZENDE EM
FACE DA AQUISIÇÃO DA AUTUADA PELO IMPUGNANTE
- após tomar ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal/TIPF, o sujeito
passivo (ETIKA - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA) realizou, em
maio/2016, procedimentos tais como comunicação de exclusão do Simples,
retificação de declarações e entrega dos livros contábeis dos anos-calendário sob
fiscalização;
- que a autoridade tributária não questionou os valores lançados, utilizando-os
como base para o lançamento de ofício;
- que a autoridade tributária não considerou a transmissão da sociedade
empresária como verdadeiro ato de compra e venda passível de transferir ao
impugnante a responsabilidade integral pelo cumprimento das obrigações
tributárias existentes;
- que os ex-sócios foram transparentes ao expor o real cenário advindo dos
lançamentos realizados em sede de retificação, bem como o passivo tributário
existente, o que influenciou o valor de venda da empresa;
- que o impugnante manifestou expressa anuência quanto aos débitos existentes
e que pretende, de fato, ser o único responsável pelo cumprimento das
obrigações fiscais e que tal comportamento demonstra não ter havido qualquer
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
8
ato fraudulento tendente a criar obstáculos à Administração para o recebimento
do tributo devido;
- que o impugnante acredita ser plenamente possível que ele, na qualidade de
adquirente da sociedade empresária ETIKA, arque, mediante seu patrimônio e o
patrimônio e atuação da empresa, com o cumprimento de suas obrigações
tributárias;
- que a documentação contábil entregue à fiscalização após a compra realizada
comprova que a empresa continua em operação e está em dia com as obrigações
fiscais desde então;
- que acredita não ter havido excesso de poder ou violação à lei, contrato social
ou estatuto que pudesse atrair a exceção do art. 135 do CTN pois não existem
elementos aptos a comprovar a afirmação feita pela autoridade fiscal;
- que antes de os ex-sócios deixarem a sociedade foram apurados e lançados os
valores devidos a título de tributo, restando apenas o inadimplemento desses
valores;
Por fim, defende que a compra e venda da empresa autuada deve ser tida como
válida para que a responsabilidade pelo pagamento dos tributos seja afeta apenas
aos limites da empresa e do sócio Augusto César da Cunha Carvalho.
2.2 QUANTO À APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
- que somente é justificável a exigência da multa prevista no art. 44, II, da Lei n
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o contribuinte tenha procedido com
evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, bem como que o este deverá ser
minuciosamente justificado e comprovado nos autos;
- que a autuação tomou por base a falsa premissa de que a contribuinte teve a
intenção de omitir ou alterar o fato gerador da obrigação tributária, mas não
apresentou nenhuma prova de que isso tenha ocorrido e que limitou-se a
transcrever os arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964 e provar
a inadimplência da contribuinte diante das obrigações previdenciárias;
- que não há qualquer indício de fraude nos presentes autos, razão pela qual a
multa qualificada deve ser cancelada;
- que a fixação da multa de 150% somente é possível quando o contribuinte atuar
com a intenção evidente de fraudar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou de excluir ou modificar suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento;
- que para a caracterização do tipo, portanto, há que estar presente,
necessariamente, a figura do dolo específico, caracterizado pela intenção
manifesta do agente de omitir dados, informações ou procedimentos que
resultam na diminuição ou retardamento do atendimento ao dever tributário;
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
9
- que quem age com intuito de fraude, de forma dolosa, com certeza realiza
operações proibidas e, quando fiscalizado, não entrega a documentação
solicitada, procurando sob todas as formas ocultar essas operações. E mais,
adultera documentos, utiliza-se de documentos calçados e paralelos, utiliza-se de
pessoas inexistentes ou de documentos falsos e inidôneos. No caso presente, a
contribuinte colaborou com a fiscalização em todas as etapas, jamais omitindo
documentos e esclarecendo, no momento em que intimada, todos os pontos
aventados e requeridos pela autoridade fiscal;
Por fim, pelo que expõe, requer o cancelamento da multa qualificada.
2.3 QUANTO À AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
- que o único fato que atrairia as empresas ditas como integrantes do grupo à
empresa Étika seria o fato de os ex-sócios possuírem participação nas demais
empresas, bem como o fato de o Sr. Augusto César da Cunha Carvalho ser
“esposo” da única sócia da empresa Green;
Requer, assim, seja desconfigurado o grupo econômico.
3. DAS PESSOAS JURÍDICAS ETC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, GREEN SERVICE COMÉRCIO ASSEIO E CONSERVAÇÃO
LTDA – ME E REZENDE E REZENDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.
As impugnações apresentadas às fls. 471 a 479 (ETC), 480 a 488 (Green Service) e
489 a 497 (Rezende e Rezende) apresentam todas o mesmo teor, razão pela qual
serão apresentadas e analisadas em conjunto.
Alegam as impugnantes que a obrigação tributária a elas imputada deve ser
afastada pois os fatos que atrairiam cada uma delas ao pólo passivo se resumiriam
a:
• ETC Comércio de Materiais de Limpeza e Construção Ltda – EPP: o casal Franklin
Frederick Antônio de Rezende e Andressa Michele da Costa Rezende, ex-sócios da
ETIKA - COMÉRCIO DE PROCUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME, empresa fiscalizada,
terem sido sócios da ETC;
• GREEN SERVICE Comércio Asseio e Conservação LTDA – ME: o atual sócio da
empresa fiscalizada (ETIKA) foi, antes de 2012, sócio da impugnante e que a atual
sócia da GREEN, Cyntia Aparecida Rezende, foi empregada, entre 2005 e 2006, de
uma empresa da qual era sócio Franklin Frederick Antônio de Rezende, ex-sócio
da empresa fiscalizada;
• REZENDE E REZENDE Materiais de Construção LTDA – ME: Franklin Frederick
Antônio de Rezende, ex-sócio da empresa fiscalizada, é sócio da impugnante;
Alegam, ainda, que a responsabilidade solidária tratada no art. 124 do CTN não
decorre apenas da aparente demonstração da existência de grupo econômico,
mas da comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou
comprovada confusão patrimonial.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
10
Encerram requerendo a exclusão das impugnantes do citado grupo econômico e o
afastamento da responsabilidade solidária das três pessoas jurídicas
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em Belém (PA) julgou
procedente em parte a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E REPRESENTANTES DA EMPRESA.
Identificado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária, é imputada aos sócios e representantes da empresa a
responsabilização solidária do artigo 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL.
A responsabilidade pessoal do diretor, gerente ou representante de pessoa
jurídica de direito privado por créditos tributários pressupõe a prática de ato com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA.
Demonstrada a ocorrência de fraude/sonegação pela empresa, a multa de ofício
deve ser agravada, sendo aplicada em dobro.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A caracterização do grupo econômico de fato demanda a evidenciação da atuação
conjunta, seja por subordinação ou coordenação dos integrantes do grupo, bem
como conjugação de interesses com vistas à ampliação, manutenção e
credibilidade dos negócios.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Restando caracterizada a existência de grupo econômico, caberá a solidariedade
entre as empresas componentes do mesmo, para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias, consoante autoriza o art. 30, inciso IX, da Lei
8.212/91.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. A irregularidade na representação processual do
sujeito passivo, por falta de procuração hábil para o signatário da manifestação de
inconformidade, impede o conhecimento da peça de defesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
11
A decisão de primeira instância excluiu do polo passivo as pessoas jurídicas Rezende
& Rezende Materiais de Construção Ltda – ME, CNPJ 04.025.435/0001-41; Green Service Comércio
Asseio e Conservação Ltda – ME, CNPJ 10.682.793/0001-20 e ETC Comércio de Materiais de
Limpeza e Construção Ltda – EPP, CNPJ 13.433.527/0001-51.
Não houve recurso de ofício em virtude de o crédito tributário exonerado não ter
ultrapassado o limite de alçada vigente à época.
A Contribuinte autuada e todos os responsáveis solidários foram devidamente
cientificados da decisão da DRJ, conforme comprovantes de fls. 557/590.
Apresentaram recursos voluntários os seguintes sujeitos passivos:
Sujeito passivo
Ciência
Recurso Voluntário
ÉTIKA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
30/03/2017 (fl. 583)
27/04/2017 (fls. 603/619)
AUGUSTO CESAR DA CUNHA CARVALHO
30/03/2017 (fl. 582)
27/04/2017 (fls. 622/645)
FRANKLIN FREDERICK ANTONIO DE REZENDE
30/03/2017 (fl. 585)
27/04/2017 (fls. 648/670)
Em seu recurso, a empresa Étika Comércio de Produtos de Limpeza, CNPJ
13.807.46/0001-68, apresenta os seguintes argumentos:
1. A responsabilidade por eventual crédito tributário deve recair sobre o novo
adquirente, Augusto Cesar da Cunha Carvalho, que adquiriu a empresa
conhecendo integralmente o quadro tributário e assumiu o risco da atividade
empresarial.
2. Houve um contrato de compra e venda firmado entre as partes, estabelecendo
a venda do estabelecimento comercial da empresa ora Recorrente ao Sr.
Augusto César da Cunha Carvalho.
3. Não há qualquer indício de fraude nos presentes autos, razão pela qual a multa
qualificada deve ser cancelada.
4. A contribuinte agiu com a mais cristalina lisura, não havendo como afirmar que
ela tenha se utilizado de expedientes ardilosos com a intenção de lograr o Fisco,
ou de utilizar artifícios para alterar os fatos geradores.
Cita decisões administrativas e judiciais.
O Recorrente Augusto Cesar da Cunha Carvalho contesta apenas a aplicação da
multa qualificada, arguindo, em resumo, que não há nos autos a individualização das condutas
capaz de afirmar o dolo ou fraude de sua parte. Cita decisões administrativas.
O Recorrente Franklin Frederik Antonio de Rezende alega, em suma, que, em face
da venda da empresa Etika para o sr. Augusto Cesar da Cunha Carvalho, este é o sucessor de
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
12
todos os tributos e multas da empresa sucedida, além de que o voto condutor menciona única e
exclusivamente os atos praticados pela empresa, sem mencionar o seu nome (pessoa física). Cita
decisões administrativas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merecem ser conhecidos.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra ETIKA – COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA – ME, CNPJ 13.807.46/0001-68, relativo às contribuições sociais previdenciárias de
responsabilidade da empresa, destinadas à Seguridade Social, inclusive aquelas destinadas ao
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre os valores das remunerações pagas aos
segurados.
Foram incluídos, na qualidade de responsáveis solidários, os contribuintes abaixo
relacionados:
Responsabilidade Solidária de Fato:
- REZENDE & REZENDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CNPJ
04.025.435/0001-41;
- GREEN SERVICE COMÉRCIO ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA – ME, CNPJ
10.682.793/0001-20;
- ETC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, CNPJ
13.433.527/0001-51, CNPJ 13.433.527/0001-51.
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social
ou Estatuto:
- FRANKLIN FREDERICK ANTÔNIO DE REZENDA, CPF 866.763.771-87;
- ANDRESSA MICHELE DA COSTA REZENDA, CPF 968.987.981-20;
- AUGUSTO CÉSAR DA CUNHA CARVALHO, CPF 444.136.291-91.
DEMILITAÇÃO DO LITÍGIO
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
13
A decisão de primeira instância excluiu da sujeição passiva solidária as pessoas
jurídicas Rezende & Rezende Materiais de Construção Ltda – ME, CNPJ 04.025.435/0001-41, Green
Service Comércio Asseio e Conservação Ltda – ME, CNPJ 10.682.793/0001-20 e ETC Comércio de
Materiais de Limpeza e Construção Ltda – EPP, CNPJ 13.433.527/0001-51.
Também foi considerado não impugnado o crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias (CP Patronal e GILRAT), bem como a multa de ofício de 75%.
O sujeito passivo solidário Andressa Michele da Costa Rezende não apresentou
Recurso Voluntário.
O Sr. Augusto Cesar da Cunha Carvalho apenas contestou a multa qualificada.
Desse modo, restam em litígio a qualificação da multa, a sujeição passiva da
empresa Étika Comércio de Produtos de Limpeza e a responsabilidade solidária da pessoa física
Franklin Frederik Antônio de Rezende.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Os Recorrentes citam diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Tanto a empresa Étika Comércio de Produtos de Limpeza, CNPJ 13.807.46/0001-68,
como a pessoa física Franklin Frederik Antônio de Rezende, sustentam que não possuem
responsabilidade sobre os tributos lançados de ofício, pois o sr. Augusto Cesar da Cunha Carvalho
adquiriu a empresa conhecendo integralmente o quadro tributário e assumiu o risco da atividade
empresarial. Afirmam que existe um contrato de compra e venda firmado entre as partes,
estabelecendo a venda do estabelecimento comercial da empresa Étika ao Sr. Augusto César.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi efetuado em face da empresa Étika
Comércio de Produtos de Limpeza, CNPJ 13.807.46/0001-68, com a inclusão de diversos sujeitos
passivos solidários, consoante já exposto.
O sr. Augusto Cesar da Cunha Carvalho adquiriu das pessoas físicas Franklin Frederik
Antônio de Rezende e Andressa Michele da Costa Rezende as quotas da mencionada sociedade
comercial, conforme documento de fls. 368/371, de modo que aquele ficou como único sócio.
Verifica-se, portanto, que a sociedade Étika Comércio de Produtos de Limpeza, CNPJ
13.807.46/0001-68, não deixou de existir, tendo apenas mudado de dono e, posteriormente de
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
14
razão social, porém a entidade empresarial se manteve, com o mesmo CNPJ, de modo que não há
como excluí-la da sujeição passiva do lançamento tributário.
Aqui não se trata de sucessão de empresas, como fazem crer os Recorrentes, pois
não ocorreu a venda da empresa em si, mas apenas uma mudança no quadro societário,
permanecendo a empresa autuada como responsável pelos tributos lançados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O Recorrente Augusto Cesar da Cunha Carvalho contesta apenas a qualificação da
multa. A Sra. Andressa Michele da Costa Rezende, embora devidamente cientificada da decisão da
DRJ, não apresentou recurso. Os demais solidários foram excluídos da sujeição passiva pela
decisão da DRJ.
Portanto, quanto à sujeição passiva solidária, resta em litígio apenas a do sr.
Franklin Frederik Antônio de Rezende, que centra suas alegações em dois pontos: i) que a empresa
Étika foi vendida ao Sr. Augusto César, a quem cabe toda a responsabilidade sobre os tributos; ii)
que os atos praticados pela empresa decorreram de mero inadimplemento das obrigações
tributárias, não havendo provas de que ocorreu a prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto.
No tocante ao primeiro argumento, não lhe cabe razão, consoante exposto neste
voto, no item acima, que tratou da preliminar de ilegitimidade passiva.
O segundo fundamento também não lhe socorre.
Assim dispõe o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A responsabilidade solidária não é abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente
ou representante, como solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária, mas somente
em relação àquela obrigação que decorra de uma conduta específica e indevida, ou seja, com
excesso de poderes, violação à lei, ao contrato ou ao estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato
ilícito gerador de uma obrigação tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato
ilícito) e o efeito (obrigação tributária).
Dos fatos narrados no Relatório Fiscal, constata-se que os sócios da empresa
autuada praticaram atos com infringência à lei, tendo, inclusive, sido aplicada a multa qualificada
de 150%.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
15
A empresa mencionada foi excluída de ofício do SIMPLES Nacional pela ocorrência
dos seguintes atos: falta de comunicação de exclusão obrigatória; prática reiterada de infração a
LC 123/2006; descumprimento reiterado da obrigação de emitir documento fiscal de venda ou
prestação de serviço.
Conforme exposto no voto condutor da decisão recorrida, a prestação de serviços
sem a emissão da respectiva nota fiscal não pode ser classificada como simples erro do
contribuinte, mas sim um ato absolutamente consciente no sentido de omitir informações com o
intuito de reduzir os tributos a serem recolhidos, caracterizando a prática reiterada de infração à
lei.
É inconteste que as pessoas físicas Franklin Frederik Antônio de Rezende e Andressa
Michele da Costa Rezende eram sócias e administravam a empresa autuada, Étika Comércio de
Produtos de Limpeza, CNPJ 13.807.46/0001-68, no período das infrações apuradas, tendo agido de
forma consciente a fim de obtenção do resultado.
Desse modo, mantém-se a responsabilidade solidária do Sr. Franklin Frederik
Antônio de Rezende, com base no artigo 135, III, do CTN.
Mantém-se também a sujeição passiva solidária dos Srs. Augusto Cesar da Cunha
Carvalho e Andressa Michele da Costa Rezende, por ser matéria preclusa.
MULTA QUALIFICADA
Os Recorrentes contestam a qualificação da multa, sob o argumento de que o mero
inadimplemento não configura crime. Sustentam que a empresa autuada prestou todas as
informações solicitadas pelo Fisco, apresentou toda a documentação requerida e agiu de boa-fé
desde o início do procedimento fiscal.
Sem razão os Recorrentes.
Assim dispunha a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício, à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964. independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
(destaquei)
Já a Lei no 4.502/1964 possui a seguinte redação:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
16
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do
artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de lesar o Fisco, quando, se utilizando de subterfúgios,
escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da
autoridade fiscal.
No presente caso, não há razão para afastar a qualificação da multa de ofício, uma
vez que restou demonstrada a conduta fraudulenta da Contribuinte fiscalizada, que foi excluída de
ofício do SIMPLES Nacional pela ocorrência dos seguintes atos: falta de comunicação de exclusão
obrigatória; prática reiterada de infração a LC 123/2006; descumprimento reiterado da obrigação
de emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço.
A prestação de serviços sem a emissão da respectiva nota fiscal, assim como a falta
de comunicação de exclusão obrigatória, não pode ser classificada como simples erro do
contribuinte, mas sim atos absolutamente conscientes no sentido de omitir informações com o
intuito de reduzir os tributos a serem recolhidos, caracterizando crime de sonegação fiscal.
Restou, portanto, plenamente caracterizada a ocorrência de sonegação fiscal,
ficando justificada a aplicação da multa qualificada.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou o
§ 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo-a
para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.316 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727879/2016-77
17
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-se
ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo
que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial aos Recursos Voluntários, para
reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 698
DF CARF MF
Original